Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY (“METLIFE”)
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY (“METLIFE”), contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação as pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta Comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos, inclusive com a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face de todos, na qualidade de pessoas naturais, nos termos do §4o do art. 6o, da Lei 11.101/2005.
Relata, inicialmente, que o crédito da agravante, relacionado pelos próprios agravados na Classe II, na ordem de US$15.833.333,32, teria origem no denominado Loan Agreement (‘Contrato de Financiamento’), que foi celebrado entre as partes no dia 17/11/2014, por meio do qual foi concedido um empréstimo de US$ 20.000.000,00, sendo tal avença renegociada e aditada por duas vezes, sendo a primeira em 29/01/2016 e a segunda em 17/02/2017.
Alega que o relacionamento de tal crédito como preferencial se justifica em razão do fato de terem sido constituídas garantias reais, cujo objetivo era o pleno adimplemento do financiamento, quais sejam:
a) ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA, datada de 19/11/2014, por meio da qual foram constituídas hipotecas de primeiro grau em relação ao imóvel inscrito na matrícula no 21.738 (atual 52.725) do CRI de Sorriso/MT, as quais foram concedidas pelo SR. DARCY GETÚLIO FERRARIN, tendo ainda o referido imóvel sido posteriormente integralizado ao capital social da Executada DGF AGROPECUÁRIA. Destaca -se que também figuram como partes intervenientes anuentes em tal Escritura Pública de Constituição de Hipoteca a DGF AGROPECUÁRIA LTDA, DGF PARTICIPAÇÕES LTDA, a DGF FAZENDAS LTDA e o Sr. DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR.
b) CONTRATO DE PENHOR AGRÍCOLA, no qual figuram como empenhantes a DGF AGROPECUÁRIA, a DGF FAZENDAS, o Sr. DARCY e o Sr. DARCI, sendo que a DGF PARTICIPAÇÕES figurou como interveniente anuente, em razão do qual foi concedido em favor da METLIFE penhor agrícola de primeiro grau sobre as colheitas de algodão cultivado nas áreas das matrículas nos 21.738 (Fazenda Santa Maria da Amazônia) e 23.308 (Fazenda Santa Maria da Amazônia) do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, pendentes ou em vias de formação, dos anos -safras de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; e
c) CONTRATO DE PENHOR QUOTAS, no qual a integralidade das quotas da DGF AGROPECUÁRIA foram empenhadas em favor da agravante, tendo a DGF PARTICIPAÇÕES empenhado 959.704 quotas e a DGF FAZENDAS empenhado 96 quotas, totalizando com isso todas as 959.800 quotas da DGF AGROPECUÁRIA, sendo que em tal contrato Sr. DARCY e DARCI figuram como intervenientes anuentes.
Inconformada com a decisão agravada, sustenta que os contratos sociais das recuperandas pessoas jurídicas demonstram que os Senhores DARCY e DARCI não exercem atividade empresária em nome próprio, fazendo-o apenas por meio de suas empresas, quais sejam, DGF AGROPECUÁRIA, DGF PARTICIPAÇÕES e DGF FAZENDAS, na condição de seus controladores e administradores.
Alega que o próprio laudo técnico (Doc. 01 – ID. 32960502) do Sr. Administrador Judicial evidencia que, embora presentes os requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial em relação as empresas DGF AGROPECUÁRIA, DGF PARTICIPAÇÕES e DGF FAZENDAS, em relação à recuperação dos Senhores DARCY e DARCI foram feitas diversas ressalvas, dentre as quais as seguintes: (i) que ambos os supostos empresários individuais teriam registro válido na Junta Comercial pelo prazo inferior a dois anos, conforme exigido pela Lei no 11.101/05; (ii) que não há nos autos documentos que comprovem que tais pessoas naturais exerceram algum dia atividade empresária em nome próprio; e (iii) que ambos são sócios controladores, administradores e gestores das empresas recuperandas.
Aduz que o art. 1o da Lei no 11.101/2005 dispõe que a Recuperação Judicial configura um mecanismo reservado ao empresário, ao passo que o art. 48 da mesma lei estipula que, para tanto, a atividade empresarial seja exercida há pelo menos dois anos quando do aviamento do pedido.
Afirma que, se de acordo com o art. 971 do CC/2002, o produtor rural será considerado empresário apenas a partir do registro perante a Junta Comercial, somente fazem jus ao benefício da recuperação judicial os empresários com registro na respectiva Junta Comercial há mais de dois anos, já que tal registro tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória – gerando, pois, efeitos apenas ex nunc.
Propala que o entendimento posto na decisão agravada, calcado essencialmente no precedente posto no REsp no 1.800.032/MT, não pode prevalecer visto que, além de não se tratar de um julgado com força vinculante, tal precedente se origina de decisão não unânime (3 X 2 votos) e, o que seria pior, contrariando a jurisprudência do STJ até então vigente.
Assevera que diante do quadro fático posto, haveria fortes indícios de que as pessoas físicas recuperandas lançaram mão do pedido de recuperação judicial como mecanismo para a blindagem de seu patrimônio, o que deve ser revisto, sob pena de se permitir grave violação à segurança jurídica.
Ressalta que o tipo de empréstimo concedido às pessoas físicas é totalmente distinto, pois, no caso de empréstimos aos empresários ou empresas, a casa bancária certamente considera os riscos inerentes da operação, notadamente a possibilidade de ingresso com pedido de recuperação judicial, de forma que não se pode prejudicar credores que, acreditando na condição de mera pessoa física do tomador de empréstimo ou dos garantidores, como no caso em tela, efetivam operações com condições mais favoráveis que aquelas que seriam atribuídas a pessoas cujo regime jurídico adotado se enquadraria em pessoas de risco mais acentuado.
Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial em relação às pessoas físicas agravadas, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos artigos 1o, 48 e 51, todos da Lei 11.101/2005, e artigos 966, 967 e 971, todos do CC/2002.
Convertida a apreciação do pleito liminar em diligência, nos termos do parágrafo único do art.932 do CPC/15, para que a empresa recorrente exibisse nos autos o(s) contrato(s) firmado(s) com a qualquer das pessoas (físicas ou jurídicas) recuperandas, seja na condição de coobrigados, seja na de garantes, esta relacionou os seguintes contratos:
(i) LOAN AGREEMENT (CONTRATO DE FINANCIAMENTO) (IDs. n. 49705986 a 49714958), celebrado no dia 17/11/2014, e aditado nos dias 29/01/2016 e 17/02/2017, por meio do qual a METLIFE concedeu um empréstimo de US$ 20.000.000,00 no qual os recuperandos DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR, figuram, juntamente DALISIA DAL SANTO e CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, como tomadores do empréstimo.
(ii) ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA (IDs. ns. 49714959 e 449714962), que é datada de 19/11/2014, por meio da qual foi constituída hipotecas de primeiro grau em relação ao imóvel inscrito na matrícula no 21.738 (atual 52.725) do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, figurando o recuperando DARCY GETÚLIO FERRARIN como hipotecante, e o recuperando DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR como anuente;
(iii) CONTRATO DE PENHOR AGRÍCOLA (IDs. ns. 49714963 a 49714965), firmado em 17/11/2014 no qual os recuperandos pessoas físicas atuam, juntamente com as empresas DGF AGROPECUÁRIA LTDA e DGF FAZENDAS LTDA, como empenhantes, em primeiro grau, das lavouras de algodão cultivadas nas áreas das matrículas nos 21.738 (Fazenda Santa Maria da Amazônia) e 23.308 (Fazenda Santa Maria da Amazônia) do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, pendentes ou em vias de formação, dos anos-safras de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
(iv) CONTRATO DE PENHOR QUOTAS (IDs. ns. 49714966 a 49714969), através do qual foram empenhadas, em 17/11/2014, a integralidade das quotas da DGF AGROPECUÁRIA LTDA, no qual os recuperandos pessoas físicas atuam como intervenientes anuentes; e
(v) NOTA PROMISSÓRIA (IDs. ns. 49714970 a 49714971), emitida no dia 29/01/2016 por todas as pessoas (físicas e jurídicas) recuperandas, e por meio da qual todos se comprometeram a pagar à vista, e mediante simples apresentação até o dia 15/10/2028, a quantia de US$ 24.000.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum desses precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que todos os ajustes que embasam o crédito da agravante, nos quais o recuperandos pessoas físicas atuam como coobrigados e/ou garantes, foram firmados/emitidos, entre 17/11/2014 e 19/01/2016 – antes, portanto, das inscrições de DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR e de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorrida 18/01/2018 e 21/01/2019 respectivamente (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Ao assim agir, a pessoa natural dos agravados terminou por gerar na empresa credora a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por uma recuperação judicial.
Posto nestes termos, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Vale ainda dizer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação aos contratos/ações movidas em função das dívidas dos agravados DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR e DARCY GETÚLIO FERRARIN para com a parte recorrente, seja como devedor principal, seja na condição de garante.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora